Tribunal: TJDFT
Processo: 0754354-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-08
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO DO RELATOR QUE NEGA SEGUIMENTO A HABEAS CORPUS. SENTENÇA CONDENATÓRIA PENDENTE DE RECURSO DE APELAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DECISÃO MANTIDA.
1. Não se conhece de habeas corpus interposto em face de sentença condenatória, no qual a pretensão deduzida escapa dos limites estreitos do remédio constitucional de tutela da liberdade de locomoção, e invade o espaço próprio reservado ao recurso de apelação, já interposto.
2. Agravo regimental conhecido e não provido.